Tribunal: TCU
Processo: 011.333/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7427/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.333/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geberson Sebastiao Pereira Mota (XXX.031.699-XX); Ianae Cristian Rossi Onofre (XXX.722.459-XX); Ivonei Jose Wilhelm (XXX.684.419-XX); Lucas Winicius Pigatto Bitencurt (XXX.974.919-XX); Luiz Paulo Mafioletti Junior (XXX.922.899-XX); Nelson Schelbauer (XXX.508.489-XX); Pamela Boufleur (XXX.622.979-XX); Pamela Rodrigues da Silveira (XXX.470.439-XX); Roberto Valter Horn (XXX.354.839-XX); Varlete Kohls (XXX.215.829-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.